Tribunal: TJSP
Processo: 2095756-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO QUE FOSSEM PRESTADOS ESCLARECIMENTOS POR PARTE DOS EMBARGANTES ACERCA DO QUANTO ALEGADO PELO BANCO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUÍZO QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DAS QUESTÕES LEVANTADAS PELOS INCONFORMADOS EM SUAS RAZÕES RECURSAIS - DESPACHO QUE NÃO TEM NATUREZA DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADO QUE FOSSEM PRESTADOS ESCLARECIMENTOS POR PARTE DOS EMBARGANTES ACERCA DO QUANTO ALEGADO PELO BANCO EMBARGADO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUÍZO QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DAS QUESTÕES LEVANTADAS PELOS INCONFORMADOS EM SUAS RAZÕES RECURSAIS - DESPACHO QUE NÃO TEM NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – APLICAÇÃO DO QUANTO DISPÕEM O ARTIGO 203, §3o, DO CPC EM VIGOR - OFENSA AO DISPOSTO PELOS ARTIGOS 1.001, E 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC REGENTE – PEDIDOS FORMULADOS EM SEDE RECURSAL AINDA NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO - INVIÁVEL APRECIAÇÃO PELO 2o GRAU DE JURISDIÇÃO DE QUESTÕES AINDA NÃO DECIDIDAS PELO 1o GRAU - SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.